Tribunal: STJ
Processo: 5022956-03.2023.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920702 - RS (2025/0150758-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
AGRAVADO
: VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. CONTRATO
BANCÁRIO. CREFISA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE
DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do alegado
cerceamento de defesa demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
3. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
4. O revolvimento das conclusões do tribunal local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
5. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
10/06/2025
16/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48289340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: ba05d3d4-993a-4897-8c63-e301dac5949c

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: ba05d3d4-993a-4897-8c63-e301dac5949c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920702 - RS (2025/0150758-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
AGRAVADO
: VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. CONTRATO
BANCÁRIO. CREFISA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE
DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do alegado
cerceamento de defesa demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
3. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
4. O revolvimento das conclusões do tribunal local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
5. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
assim ementado:
Grande do Sul

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CONSTATADA ABUSIVIDADE DOS JUROS
Documento eletrônico VDA47606267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: 22cf5280-4ce2-4ef2-ba34-781b9c3f0df7

REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
Preliminares. Nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
Inteligência do artigo 489 do CPC. A sentença apresentou, de maneira
suficiente, as razões de decidir do julgador. Tal se justifica em virtude da
decisão ter explicitado, de forma resumida é verdade, os pedidos e a defesa;
a fundamentação apresenta-se mais detalhada e explicativa, inclusive a
parte dispositiva. Nada obsta que o magistrado deixe de enfrentar
exaustivamente determinado tópico se, da sua não apreciação, inexistam
modificações substanciais capazes de infirmar as conclusões anteriormente
exaradas. Por esse ângulo, é nítido que o decisum, ao dispor acerca dos
juros remuneratórios e compensação dos valores e repetição do indébito,
procedeu a análise de forma adequada, com posterior definição de
procedência dos pedidos.
. Basta uma simples
Cerceamento de defesa
análise do conjunto probatório apresentado pelas partes para concluir pela
absoluta desnecessidade de outras provas, como por exemplo a pericial e a
oral. O julgador é o destinatário da prova e é a ele que cabe a decisão sobre
a utilidade das provas requeridas, podendo, assim, dispensar ou indeferir
as que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis para a formação do
seu convencimento, como dispõe o artigo 370 e parágrafo único do Código de
Processo Civil. Preliminar rejeitada.
.
Inépcia da petição inicial
Preenchimento dos requisitos. Os pedidos veiculados decorrem da narrativa
lógica dos fatos, bem como da fundamentação do direito pleiteado. Petição
inicial que se encontra apta, em conformidade com as disposições do artigo
330 do CPC.
. Em que pese a irresignação da agravante, o julgado
Mérito
deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Caso em que constatada a
abusividade e readequada a taxa dos juros remuneratórios para o contrato
de empréstimo pessoal. Sentença mantida. Apelo desprovido. Ressalta- se,
por fim, que a posição retratada no julgamento monocrático reflete
entendimento do Colegiado e do STJ acerca da matéria controvertida.
Inexistência de motivos para a reforma da decisão, mantém-se a decisão
monocrática recorrida. Precedentes.
PRELIMINARES
RECURSAIS
REJEITADAS.
AGRAVO
INTERNO
."
DESPROVIDO (e-STJ fl. 550).

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 355, I, 369, 370 e 927, III, do Código de Processo
Civil, 421, parágrafo primeiro, do Código Civil e 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor.
Aduz que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial cerceou o
seu direito de defesa.
Assevera que a simples comparação entre as taxas dos juros contratados e
a média de mercado não é suficiente para se considerar os juros remuneratórios
abusivos.
Alega que o acórdão recorrido não seguiu a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmada em recurso especial repetitivo.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Quanto ao cerceamento de defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que devem ser levados em consideração os princípios da livre
Documento eletrônico VDA47606267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: 22cf5280-4ce2-4ef2-ba34-781b9c3f0df7

admissibilidade probatória e do livre convencimento motivado do juiz, que, nos termos
do artigo 370 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas
que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que
considerar inúteis ou protelatórias.
Nesse contexto, modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano
quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas
já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO.
NÃO VERIFICADA. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
SISTEMA DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. HOME CARE. DEVER DE COBERTURA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. QUANTUM INDENIZATÓRIO
QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como
destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo
CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu
convencimento. O Tribunal estadual assentou que não era necessária
a produção de prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula
n.o 7 do STJ.
(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.980.863/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 17/8/2022 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO.
AÇÃO RENOVATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXTINÇÃO.
PRAZO MÍNIMO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA.
JUÍZO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
(...)
4. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas
que entender necessárias à instrução do processo, bem como
indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
5. Modificar a conclusão do tribunal de origem, soberano quanto à
análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além
daquelas já constantes dos autos, demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.236.687/SC, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 4/5/2018 -
grifou-se).

No que se refere à ofensa ao artigo 927, III, do Código de Processo Civil,
verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso
especial não foi objeto de debate pela instância ordinária, nem sequer de modo
implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o
Documento eletrônico VDA47606267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: 22cf5280-4ce2-4ef2-ba34-781b9c3f0df7

recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada."
Quanto ao tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL (CPC/2015). EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR
PREVISTA EM ACORDO AVENÇADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. CARÁTER
PROVISÓRIO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO QUE EMBASOU O ACORDO. NECESSIDADE DE
REVISÃO OU EXTINÇÃO. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL OMISSÃO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENSÃO. BINÔMIO.
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede o conhecimento do apelo especial (Súmula n. 282
/STF).
2. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015 exige a
oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do art. 1.022
do CPC/2015 como violado. Precedentes.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação à multa do art. 259, § 4o, do RISTJ,
devendo ser analisado caso a caso.
4. A análise concernente à redução ou extinção do valor da pensão tendo por
base o binômio necessidade-possibilidade, não prescinde de exame do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7
/STJ.
5. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de
agravo interno.
6. Agravo Interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.326.442/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 17/4/2024 - grifou-se).

Quanto ao mais, insurge-se a recorrente contra o acórdão do tribunal de
origem que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato bancário
firmado entre as partes ora litigantes.
É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933),
em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no
artigo 591, c/c o artigo 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses
previstas em legislação específica. Por outro lado, a redução dos juros dependerá de
comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - em cada caso concreto.
Nesse sentido, o REsp 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção,
com a seguinte ementa, na parte que interessa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596
/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
Documento eletrônico VDA47606267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: 22cf5280-4ce2-4ef2-ba34-781b9c3f0df7

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto."

A jurisprudência deste Tribunal Superior dispõe, ainda, que é insuficiente
para a decretação da abusividade da taxa contratada: a) a menção genérica às
"circunstâncias da causa" ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a
taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo Bacen, e c) a
aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
CARÁTER
ABUSIVO.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7
/2022.
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às
'circunstâncias da causa' não descritas na decisão, acompanhada ou não do
simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada
no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios
pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado,
na espécie, aos juros de mora.
3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que 'é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do julgamento em concreto.'
4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas
de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo;
b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção
expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade
verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a
situação da economia na época da contratação, o custo da captação
dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento
mantido com o banco e as garantias ofertadas.
5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros
remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' -
ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de
juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo
BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente,
pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração
acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as
taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado
divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do
caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às
instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos
parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.
7- Recurso especial parcialmente provido" (REsp 2.009.614/SC, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 30/9/2022 - grifou-se).

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO
DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA
DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.
1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
Documento eletrônico VDA47606267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: 22cf5280-4ce2-4ef2-ba34-781b9c3f0df7

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530
/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato
de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de
mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo
mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando
como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em
relação à taxa média.
4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser
demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso
concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da
captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo
do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias
ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a
instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do
tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.
5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de
ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por
inadequação da via eleita.
6. Recurso especial provido" (REsp 1.821.182/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 29/6/2022 - grifou-se).
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
RECONSIDERAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA
COMPARAÇÃO COM A TAXA DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
ABUSIVO DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As alegações do recorrente afiguram-se relevantes, estando devidamente
comprovado, nos autos, o dissídio pretoriano. Decisão da em. Presidência
desta Corte Superior reconsiderada.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente,
quando caracterizada a relação de consumo e a índole abusiva ficar
devidamente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura o respectivo caráter abusivo,
devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o
custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de
crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de
consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor.
4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios, pactuada no
instrumento contratual, na hipótese em que a Corte de origem não considera
demonstrada a natureza abusiva dos juros remuneratórios.
5. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial" (AgInt no AREsp 2.300.183/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 19/6/2023).

Na presente hipótese, o tribunal de origem entendeu pela abusividade dos
juros em razão da comparação entre a taxa média de mercado e a taxa contratada,
bem como por considerar as peculiaridades que envolvem a contratação.
Vide o seguinte trecho do julgado:
Documento eletrônico VDA47606267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: 22cf5280-4ce2-4ef2-ba34-781b9c3f0df7

"(...)
Conforme é possível constatar, as taxas de juros pactuadas
superam expressivamente a mencionada taxa média de mercado,
excedendo em mais de 100%, o que acarreta uma desvantagem
excessiva ao consumidor.
E, considerando as peculiaridades que envolvem a
contratação, especialmente o tipo de operação, o valor
disponibilizado, o prazo estipulado para pagamento, bem como o
perfil do contratante, resta configurada a abusividade alegada.
Além disso, modalidade de quitação por débito em conta-corrente,
embora não configure uma garantia formal, configura-se como um método de
pagamento que manifestamente diminui os riscos de inadimplência,
influenciando na taxa de juros remuneratórios estipulada, com o intuito de
diminuí-la.
Ademais, não se pode aceitar que o grau de risco da
operação justifique a cobrança de juros exorbitantes pela instituição
. Nesse
financeira, colocando o consumidor em desvantagem excessiva
contexto, é de responsabilidade da instituição financeira a
discricionariedade de conceder empréstimos a determinados segmentos de
clientes, em competição com outras instituições financeiras presentes no
mercado.
Dessa forma, permite-se a cobrança de juros remuneratórios que
ultrapassem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, desde
que realizada com razoabilidade e em conformidade com as disposições do
Código de Defesa do Consumidor.
Por último, consigno que a parte apelante não demonstrou que o
índice pactuado, o qual destoa da média já inequivocamente alta no país,
decorre do risco inerente à modalidade de empréstimo em discussão e ao
perfil da demandante, faltando elementos concretos para avaliar, por
exemplo, o spread da operação, ônus que lhe incumbia conforme o disposto
nos artigos 373, inciso II, do CPC." (e-STJ fl. 548).
Assim, a Corte local decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Ademais, rever o cenário fático fixado pelo Tribunal de origem que concluiu
pela abusividade dos juros remuneratórios com base nas peculiaridades do
caso mostra-se inviável em recurso especial por força do que dispõem as Súmulas nos
5 e 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: 22cf5280-4ce2-4ef2-ba34-781b9c3f0df7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.920.702 / RS
Número Registro: 2025/0150758-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50229560320238210019
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
AGRAVADO
: VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA48267031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:14
Código de Controle do Documento: dd04e1ac-9282-4a6d-92f2-894f08dcae12

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/06/2025
16/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedido o
Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:14
Código de Controle do Documento: dd04e1ac-9282-4a6d-92f2-894f08dcae12